Tribunal: TJBA
Processo: 0524835-84.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0524835-84.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RENATA SANTANA AGAPITO e outros Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI (OAB:BA32817-A), JULIANA BARRETO RIOS (OAB:BA30679-A), VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA (OAB:BA11425-A) APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA (OAB:BA11425-A), RODRIGO VIANA PANZERI (OAB:BA32817-A), JULIANA BARRETO RIOS (OAB:BA30679-A), BRUNO FEIGELSON (OAB:RJ164272-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ENSINO SUPERIOR. CONTRATO FIES. RECUSA INJUSTIFICADA DE MATRÍCULA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A autora foi impedida de se matricular no semestre 2017.1, mesmo estando adimplente com suas obrigações no contrato FIES, sendo reconhecida a falha na prestação do serviço. A sentença determinou a matrícula, emissão de boletos no valor correto, pagamento de danos morais em R$ 5.000,00 e multa cominatória de R$ 5.700,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço pela instituição de ensino, que justificasse a indenização por danos morais e a multa cominatória e se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou majorado, diante das circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 3. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se seus princípios, inclusive a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações da autora. 4. Restou comprovada a celebração do contrato FIES e a regularidade da situação da autora. A ré não demonstrou fato impeditivo ou justificativa para a recusa de matrícula. 5. Configurada a falha na prestação do serviço educacional, por impedir o acesso ao curso sem justificativa válida, gerando dano moral indenizável. 6. A quantificação da indenização deve observar a gravidade da conduta, a repercussão na vida da estudante e o caráter pedagógico da medida. No caso, mostrou-se razoável majorar o valor fixado para R$ 10.000,00. 7. A multa cominatória foi corretamente fixada e calculada, não sendo cabível sua exclusão ou redução, diante do descumprimento da ordem judicial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso da autora provido. Recurso da ré não provido. Tese de julgamento: “1. É devida a indenização por danos morais quando a instituição de ensino, sem justa causa, recusa a matrícula de estudante regularmente inscrita no FIES, obstando o acesso às atividades acadêmicas.”; “2. A fixação do valor indenizatório deve considerar a gravidade do dano, as condições econômicas das partes e o caráter punitivo e pedagógico da sanção, sendo admissível sua majoração quando o valor arbitrado se mostra insuficiente para reparar adequadamente os prejuízos sofridos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 205; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 8071687-82.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, j. 30.08.2022; TJBA, Apelação Cível n. 0521288-36.2017.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Primeira Câmara Cível, j. 20.09.2022; TJBA, Apelação Cível n. 8021512-21.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 17.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0524835-84.2017.8.05.0001; Recorrentes e Recorridos: Renata Santana Agapito (autora) e UNIME - Uniao Metropolitana para o Desenvolvimento da Educação e Cultura Ltda (ré); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER AMBOS OS RECURSOS, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIME (ré), e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE RENATA SANTANA AGAPITO (autora), reformando a sentença combatida, apenas para majorar a condenação a título de danos morais, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator